Tribunal: TJES
Processo: 5020367-49.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020367-49.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA VILHALBA PRESTES

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. ALENTUZUMABE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DA ANS (DUT). TAXATIVIDADE MITIGADA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LETICIA VILHALBA PRESTES, portadora de Esclerose Múltipla, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar a tutela de urgência (fornecimento do medicamento Alentuzumabe) e condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear o medicamento Alentuzumabe com fundamento na inobservância das diretrizes de utilização da ANS (DUT 65.13); e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O medicamento Alentuzumabe possui registro regular na ANVISA e está incluído no Rol da ANS para o tratamento da Esclerose Múltipla, sendo a controvérsia restrita à interpretação das diretrizes de utilização (DUT 65.13), o que atrai a aplicação da Lei nº 14.454/2022, que consagrou o entendimento da taxatividade mitigada do rol.

4.
O relatório médico subscrito pelo neurologista assistente da paciente demonstra de forma minuciosa a necessidade clínica do Alentuzumabe, como continuidade de tratamento eficaz previamente utilizado, diante da reativação da doença com novo surto.

5.
A operadora, embora questionando a prescrição médica, não apresentou prova técnica contrária nem indicou alternativa terapêutica eficaz já incorporada ao rol da ANS, tendo inclusive requerido o julgamento antecipado, o que reforça a presunção de veracidade do laudo médico apresentado.

6.
A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que, quando presente cobertura contratual da enfermidade, e comprovada a eficácia do tratamento prescrito por profissional habilitado, é abusiva a negativa de cobertura sob a alegação de descumprimento das diretrizes da ANS.

7.
A negativa de fornecimento do medicamento em situação de urgência e risco de progressão de doença grave, como a Esclerose Múltipla, extrapola o inadimplemento contratual, causando aflição, angústia e agravamento do estado emocional da paciente, configurando dano moral in re ipsa.

8.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) encontra respaldo na jurisprudência do STJ, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A recusa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e incluído no rol da ANS, ainda que sob alegação de inobservância das diretrizes de utilização (DUT), é abusiva quando há prescrição médica fundamentada que demonstra a necessidade e a eficácia do tratamento.

2. A prescrição médica prevalece sobre as diretrizes de utilização da ANS quando a doença é coberta pelo plano de saúde e não há alternativa terapêutica eficaz apresentada pela operadora.

3. A negativa injustificada de cobertura de tratamento de doença grave enseja reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo, diante da aflição e angústia causadas ao paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e 14; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13 (incluído pela Lei nº 14.454/2022); CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2136426/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; TJ-ES, AgInt 50047745220248080000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível; TJ-SP, Ap. Cív. 1008328-59.2023.8.26.0562, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 14.03.2024; TJ-RJ, APL 0008256-14.2016.8.19.0212, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 16.11.2020; TJDF, AGI 0703438-84.2024.8.07.0000, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 16552642) prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES , que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
LETICIA VILHALBA PRESTES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) confirmar a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento ALENTUZUMABE; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, Id n. 16552643, a parte Apelante sustenta, em suma, a
(i)
ausência de obrigatoriedade de cobertura do medicamento ALENTUZUMABE, por não constar no Rol de Procedimentos da ANS e por a autora não preencher os requisitos das Diretrizes de Utilização (DUT);
(ii)
defende a taxatividade do referido Rol, citando entendimento do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
aduz a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se a negativa de exercício regular de direito e mero aborrecimento.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas por
LETICIA VILHALBA PRESTES
no Id n. 16552646, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 16552642) prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
LETICIA VILHALBA PRESTES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) confirmar a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento ALENTUZUMABE; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da recusa da operadora Apelante em custear o medicamento ALENTUZUMABE, prescrito à Apelada, portadora de Esclerose Múltipla, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis.

A Apelante fundamenta a negativa no argumento de que a autora não preenche os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) 65.13 da ANS.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

O fármaco ALENTUZUMABE (comercialmente conhecido como Lemtrada) possui registro na ANVISA (Nº 1.8326.0349) e está previsto no próprio Rol de Procedimentos da ANS para o tratamento da Esclerose Múltipla (DUT 65.13, item 4).

A controvérsia, portanto, não reside na inclusão do fármaco no rol, mas na interpretação restritiva dos critérios de utilização (DUT) impostos pela agência reguladora.

O laudo médico subscrito pelo Neurologista que assiste a paciente (Id n. 16552051) justifica pormenorizadamente a necessidade do fármaco. O profissional relata que a Apelada já utilizou o medicamento Natalizumabe (de 2016 a 2018), mas este foi contraindicado e interrompido devido ao risco de Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LEMP), associado ao exame de JC vírus positivo.

Como alternativa, foi iniciado tratamento com Alentuzumabe em abril de 2019 , recebendo um segundo ciclo em maio de 2020. A paciente, então, manteve-se bem controlada da doença de base por aproximadamente 4 (quatro) anos.

Ocorre que, em fevereiro de 2024, a Apelada sofreu um novo surto, com hemiparesia esquerda e lesão realçada pelo contraste em exame de ressonância, necessitando de internação para tratamento urgente com pulsoterapia endovenosa.

Diante deste quadro, o médico assistente foi taxativo ao concluir: "Tendo em vista a reativação da doença de base, paciente necessita realizar mais 1 ciclo de tratamento com alentuzumabe a fim de evitar novos surtos da doença de base" (Id n. 43537569 dos autos originários).

Nesse cenário, a recusa da operadora, pautada no suposto não preenchimento dos critérios da DUT, mostra-se abusiva. O relatório médico é exaustivo ao demonstrar que a indicação do Alentuzumabe não é experimental, mas sim a continuidade de um tratamento que se mostrou eficaz por quatro anos e que agora se faz novamente urgente diante de uma reativação da doença.

Com o advento da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, consolidou-se o entendimento da "taxatividade mitigada", permitindo a cobertura de tratamentos fora do rol (ou, como no caso, fora das diretrizes estritas da DUT) quando houver comprovação de eficácia.

Além disso, não se desconhece que a operadora poderia ter se valido de perícia para comprovar a inadequação da prescrição. Todavia, no momento oportuno (Id n. 16552641), a Apelante requereu o julgamento antecipado, declinando da produção de outras provas. Assim, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, prevalecendo o conteúdo da prescrição médica.

A ré, apesar de impugnar a indicação médica, não indicou outro tratamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol da ANS que pudesse substituir o Alentuzumabe no atual estágio clínico da paciente.

Considerando que restou evidenciada a eficácia da medicação (que já controlou a doença da autora por 4 anos) e estando o fármaco registrado na ANVISA, o que atrai, a contrario sensu, o Tema 990/STJ (REsp nº 1.712.163/SP e nº 1.726.563/SP), a procedência do pedido de obrigação de fazer é medida que se impõe, estando preenchidos os requisitos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98 (incluído pela Lei nº 14.454/2022).

A jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, é firme no sentido de que a prescrição médica fundamentada prevalece sobre as diretrizes de utilização (DUT) quando a doença é coberta e o fármaco é necessário. Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE . SEGURADO PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA.
RECUSA NA AUTORIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO DENOMINADA "ALENTUZUMABE 12 MG", QUE DEVE SER APLICADA EM AMBIENTE HOSPITALAR OU CLÍNICA ESPECIALIZADA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA 2ª RÉ. INEFICÁCIA DA CLÁSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. SÚMULAS 211 E 341 TJRJ . NEGATIVA QUE CONFIGURA PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, BEM COMO AO DEVER DE LEALDADE E CONFIANÇA, COROLÁRIOS DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, NORTEADOR DAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ENSEJA O DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO .
SÚMULA 339 DO TJRJ. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBA COMPENSATÓRIA ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO . SÚMULA 343 DO TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00082561420168190212 202000173620, Relator.: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. [...] MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA DUT 65.13 DA ANS . AFASTAMENTO. FÁRMACO (OCRELIZUMABE) NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. [...] COBERTURA DEVIDA. [...]
2. Demonstrado que o tratamento indicado ao beneficiário (Ocrevus - ocrelizumabe) é eficaz para a doença que o acomete (esclerose múltipla recorrente remitente, com surtos), não pode a operadora do plano de saúde negar a cobertura, ainda que não preenchidos os critérios da DUT da ANS. [...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 1008328-59.2023 .8.26.0562 Santos, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 14/03/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ESCLEROSE MÚLTIPLA . [...] LIMITAÇÕES DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT) . PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
1. A prescrição médica prevalece sobre as diretrizes de utilização da ANS, especialmente para tratamentos de doenças cobertas pelo plano de saúde, quando comprovada a eficácia e necessidade do tratamento específico prescrito para o quadro clínico do paciente.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50047745220248080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO.
[...] 4. Se o paciente tem cobertura para a enfermidade, não pode o plano de saúde recusar o fornecimento da medicação solicitada pelo especialista, sob alegação de que não está previsto no rol da Diretriz de Utilização (DUT) da ANS, pois cabe ao médico assistente estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07034.38-84.2024.8.07.0000; Rel. Des. Nome; Julg. 09/04/2024; Publ. PJe 12/04/2024)

CONSUMIDOR, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...] Negativa do plano de saúde sob o fundamento de desatendimento a diretriz de utilização da ans (dut). Abusividade. [...] Taxatividade mitigada do rol da ans. Precedentes do STJ.
Parecer do médico assistente que deve prevalecer.
Direito à saúde e à vida. Obrigação de fazer mantida. [...] Recurso conhecido e desprovido. (TJRN; AC 0815147-43.2022.8.20.5106; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Nome; Julg. 24/01/2024)

No tocante aos danos morais, a sentença também merece ser mantida. A recusa indevida da operadora em autorizar o tratamento de urgência, solicitado para conter a reativação de uma doença grave e degenerativa como a Esclerose Múltipla, extrapola o mero inadimplemento contratual.

Tal conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da segurada, já combalida pela notícia de reativação da doença e pela hemiparesia sofrida. O dano, aqui, é
in re ipsa
.

Quanto ao
quantum
indenizatório, fixado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a Apelante pleiteia sua redução.

Contudo, utilizo o critério bifásico adotado pelo c. STJ (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).

Na primeira fase, observa-se que em casos análogos (negativa indevida de cobertura de tratamento por plano de saúde), o c. Superior Tribunal de Justiça tem chancelado valores que frequentemente orbitam R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme se vê:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA . [...] DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE . [...]
5. O Superior Tribunal de Justiça, [...] tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2136426 DF 2024/0130406-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. [...] RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. [...]
4. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), por não se revelar exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico.
[...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.774.085/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

Na segunda fase, analisando as circunstâncias do caso, como a gravidade da doença, a urgência do tratamento e a reativação da patologia com sequelas, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau mostra-se não apenas razoável e proporcional, mas até mesmo módico, sendo incapaz de gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela Apelante ao patrono da Apelada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar